Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600252-69.2024.6.16.0062
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600252-69.2024.6.16.0062

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta n.º 0600252-
69.2024.6.16.0062 que, com fulcro no artigo 487, inciso I e art. 58 da Lei n.º 9.504/97, o pedido de
direito de resposta formulado pela Coligação "Pra Frente Rio Azul" contra Vicente Solda, com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por não se verificarem as hipóteses
legais de ofensa previstas no artigo 58 da Lei nº 9.504/1997. (Trata-se de pedido de Direito de
Resposta, ajuizada pela Coligação "Pra frente Rio Azul" com fulcro art. 3º da Res. 23.608/2019; art.
5º, V da CRFB, em face de Vicente Solda, alegando em síntese que o mesmo realizou publicações
em suas redes sociais com conteúdo ofensivo e difamatório contra o candidato da chapa
concorrente, Leandro Jasinski e que tais publicações ultrapassariam os limites da liberdade de
expressão, configurando abuso de direito e justificando a concessão do direito de resposta,
transcrição: "Achei que estava disputando com um homem, mas já deu para perceber que é um
moleque"; "Você está acostumado a administrar com mentira.";"Isso é crime, fique sabendo que
seu IP já está na mão da Polícia Civil!"). JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA FRENTE RIO AZUL
[MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RIO AZUL - PR
(RECORRENTE)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
VICENTE SOLDA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO BIUHNA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029075
18/09/2024
16:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.135

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600252-69.2024.6.16.0062 – Rio Azul –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PRA FRENTE RIO AZUL [MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RIO AZUL - PR
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
RECORRIDO: VICENTE SOLDA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO BIUHNA - OAB/PR122018
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
DIREITO DE RESPOSTA. PROPAGANDA
ELEITORAL. FAKE NEWS. OFENSA À
HONRA. CALÚNIA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação "Pra Frente Rio Azul" em face de
sentença do Juízo da 062ª Zona Eleitoral de
Rebouças/PR, que julgou improcedente
pedido de direito de resposta.

1.2. Ação originada por supostas
publicações ofensivas em redes sociais
feitas por Vicente Solda contra o candidato
L e a n d r o J a s i n s k i , a l e g a d a m e n t e
ultrapassando os limites da liberdade de
expressão.

Num. 44029075 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

1.3. A sentença entendeu que as críticas
estavam no âmbito da liberdade de
expressão, sem configurar difamação ou
injúria. A Coligação recorre, alegando que o
conteúdo das publicações é sabidamente
inverídico e comprometia a integridade do
processo eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação de injúria, difamação e
disseminação de notícias falsas em
propaganda eleitoral.

2.2. Determinação se há direito de resposta,
conforme previsto no artigo 58 da Lei nº
9.504/1997, diante da veiculação de
informações inverídicas e ofensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Lei nº 9.504/1997, artigo 58,
assegura o direito de resposta a candidato,
partido ou coligação atingidos por
afirmações caluniosas, difamatórias,
injuriosas ou sabidamente inverídicas.

3.2. O recorrido alegou que as publicações
não configuraram ofensa e foram removidas
voluntariamente. Contudo, a remoção da
publicação não exclui o direito de resposta.

3.3. A liberdade de expressão, ainda que
ampla, não abarca afirmações caluniosas
ou que insinuem a prática de crimes, como
ocorreu com as insinuações de que o
candidato Leandro Jasinski teria cometido
atos ilícitos.

3.4. A decisão reconhece que houve
extrapolação do limite da liberdade de
expressão, atingindo a honra do candidato
e configurando a necessidade de direito de
resposta.

3.5. Precedente jurisprudencial relevante:
TSE - REspe nº 0600998-41/2022 e
TRE/PR - RE nº 060003646/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido,
concedendo o direito de resposta à
Num. 44029075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

Coligação "Pra Frente Rio Azul", nos termos
do artigo 58 da Lei nº 9.504/1997.

4.2. Tese de julgamento: “O direito de
resposta é assegurado quando houver
veiculação de afirmações sabidamente
inverídicas, caluniosas ou difamatórias que
extrapolem o limite da liberdade de
expressão durante o período eleitoral.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/1997, art. 58

Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 32, IV,
“d”

Jurisprudência relevante citada

TSE - REspe nº 0600998-41/2022

TRE/PR - RE nº 060003646/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Pra Frente Rio Azul”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 062ª Zona Eleitoral de Rebouças/PR,
que julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado pela Coligação ora
recorrente.

Num. 44029075 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

Na origem, trata-se de Pedido de Direito de Resposta formulado por
COLIGAÇÃO "PRA FRENTE RIO AZUL" em face de VICENTE SOLDA. Narra, em
síntese, que o requerido realizou publicações em suas redes sociais com conteúdo
ofensivo e difamatório contra o candidato da chapa concorrente, Leandro Jasinski. Alega
que tais publicações ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, configurando
abuso de direito e justificando a concessão do direito de resposta, conforme o disposto no
artigo 58 da Lei nº 9.504/1997.

Vicente Solda apresentou contestação (id. 43983200), argumentando que
apenas exerceu seu direito de liberdade de expressão e que as publicações não
configuram ofensa ou difamação. Aduz que foram removidas voluntariamente, de forma
que não se justifica o direito de resposta pleiteado.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido de
direito de resposta (id. 43983209).

A Sentença de id. 43983210, julgou improcedente o pedido de direito de
resposta formulado pela Coligação "Pra Frente Rio Azul" contra Vicente Solda, por não se
verificarem as hipóteses legais de ofensa previstas no artigo 58 da Lei nº 9.504/1997,
entendendo que as expressões utilizadas pelo requerido, ainda que ácidas, encontram-se
dentro do direito de liberdade de expressão política, sem que se possa identificar nelas
acusações diretas, caluniosas ou difamatórias que ultrapassem o limite da crítica política
permitida no período eleitoral.

Inconformada, a Coligação “Para Frente Rio Azul” interpôs recurso eleitoral
em face da sentença (id. 43983215), alegando que o recorrido buscou atrair a atenção
dos eleitores ao insinuar que o candidato da coligação recorrente teria cometido crime e
afirmando que o IP de Leandro Jasinski já estaria com a Polícia Civil e que tratou o fato
de forma sensacionalista, buscando gerar comoção e atrair a atenção do eleitorado.
Afirma que as alegações, além de falsas, comprometem a integridade e isonomia do
processo eleitoral, visto que possui objetivo único e exclusivo de manipular a opinião
pública. Assevera que o conteúdo da postagem não apenas caracteriza injúria e
difamação, mas também se vale da propagação deliberada de notícia falsa, com o claro
objetivo de enganar o eleitorado e desvirtuar a verdade.

Requer, ao final, a reforma da Sentença, para o fim de reconhecer a
procedência do pedido de resposta nos termos do artigo 58, §1º, inciso IV da Lei
9.504/97, a ser publicado nas redes sociais do representado durante período não inferior
ao dobro daquele em que o material irregular permaneceu no ar, como determina o art.
32, IV, “d”, “e” e “f” da Res. TSE nº 23.608/2019.

Vicente Solda apresentou contrarrazões ao recurso (id. 43983220),
argumentando que a coligação apelante não comprovou o cumprimento do prazo de 24
horas para a interposição do pedido de direito de resposta, o que é um fator determinante
que reforça a decisão de primeira instância que negou o pedido. Alega que a mera
alegação de ofensa não é suficiente para a concessão do direito de resposta, sendo
necessário que a parte requerente apresente provas robustas que demonstrem de forma
inequívoca a ocorrência de calúnia, difamação, injúria ou a veiculação de informações
sabidamente inverídicas. Ainda, aduz que a remoção voluntária das publicações por
Num. 44029075 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

parte de Vicente Solda demonstra uma tentativa de mitigar qualquer possível dano à
imagem do candidato Leandro Jasinski. Assevera que, as publicações, embora críticas,
não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão permitida durante o período
eleitoral. Além disso, argumenta que a proporcionalidade do direito de resposta deve ser
observada para evitar que o instituto seja utilizado como instrumento de retaliação,
desvirtuando seu propósito original de corrigir informações falsas e proteger a honra e a
imagem dos candidatos.

Ao final, requer que seja mantida a sentença, que seja reconhecida a
inexistência de elementos suficientes para caracterizar as publicações como fake news,
que seja reconhecida a ausência de prejuízo concreto à imagem do candidato Leandro
Jasinski, uma vez que as publicações não tiveram o condão de alterar a percepção do
eleitorado de forma significativa, não havendo provas de impacto negativo relevante e que
seja indeferido o pedido de publicação de resposta nas redes sociais do recorrido,
considerando que tal medida seria desproporcional e desnecessária diante da ausência
de comprovação de informações falsas ou difamatórias.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 43991727).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, uma vez que a sentença foi publicada no mural eletrônico
em 05/09/2024 (id. 43983213), tendo o recurso sido interposto no dia seguinte, em
06/09/2024 (id. 43983215), razão pela qual o conheço.

II.ii. Preliminar - Intempestividade ajuizamento do direito de resposta

O recorrido, Vicente Solda, alega que o pedido do direito de resposta deve
ser formulado no prazo de 24 horas, de acordo com o art. 37, da Resolução TSE nº
23.608/2019.

No entanto não lhe assiste razão.

Primeiramente, o art. 37, da Res. TSE nº 23.608/2019 trata de recurso ao
TRE nas eleições municipais e não sobre o prazo decadencial para o ajuizamento de
representações por direito de resposta.

O artigo correto que regulamenta o prazo para a concessão de direito de
resposta é o 32, IV, "a", da Res. TSE nº 23.608/20169, que possui a seguinte redação:

Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido
Num. 44029075 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

de direito de resposta relativo à ofensa veiculada:

(...)

IV - em propaganda eleitoral pela internet:

a) o pedido poderá ser feito enquanto a ofensa estiver sendo
veiculada, ou no prazo de 3 (três) dias, contados da sua retirada
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 1º, IV)

No caso em debate, conforme consta na petição inicial a publicação
impugnada foi postada pelo recorrido em 19/08/2024 e o ajuizamento da demanda
ocorreu em 21/08/2024.

Considerando que no momento do ajuizamento da demanda a postagem
permanecia na rede social não há que se falar em decadência. Não obstante, ainda que a
postagem tivesse sido retirada, dado que a ação foi ajuizada no segundo dia da eventual
ofensa, também haveria observância do prazo decadencial.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

II.iii. Mérito

O objeto do recurso é a concessão ou não de direito de resposta em razão de
eventuais afirmações sabidamente inverídicas e caluniosas que foram veiculadas na
página do Instagram do recorrido Vicente Solda.

A informação trazida na petição de id. 44019597 acerca da renúncia do
Representado Vicente Solda não altera a situação dos autos, eis que remanesce sua
legitimidade passiva. Isso porque a ofensa, na forma do art. 58, da LE, pode ser feita por
qualquer pessoa em face de candidato, partido ou coligação. Considerando que o Sr.
Leandro Jasinski, candidato eventualmente ofendido permanece como candidato, ainda
há interesse no julgamento deste feito.

Veja-se o teor da mensagem impugnada:

Num. 44029075 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

Volta-se a coligação recorrente contra a sentença proferida pelo Juízo a quo,
que julgou improcedente o pedido de direito de resposta, entendendo que embora as
provas apresentadas pela coligação autora demonstrassem a existência de conteúdo
potencialmente ofensivo, o conteúdo não é suficiente para a concessão da medida, pois
inserido no contexto de críticas ácidas, que fazem parte da dialética no âmbito eleitoral.

A recorrente aduz que o recorrido buscou atrair a atenção dos eleitores ao
insinuar que o candidato da coligação recorrente teria cometido crime e afirmando que o
IP de Leandro Jasinski já estaria com a Polícia Civil. Contudo, tratou o fato de forma
sensacionalista, buscando gerar comoção e atrair a atenção do eleitorado.

Entendo que o recurso comporta provimento.

II.iv. O direito de resposta está previsto no art. 31 da Res.-TSE 23.608/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao
Num. 44029075 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 58,
caput). (grifei)

Com efeito, da mesma forma, o art. 58 da Lei das Eleições:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a
afirmação sabidamente inverídica como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total
dissonância com a realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.

Da mesma forma, conforme já decidiu o C. TSE "somente se legitima, sob
pena de indevido intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais,
com comprometimento do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas
hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais,
capazes de configurarem injúria, calúnia ou difamação" (DR 0600998-41, rel. Min.
Maria Claudia Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022), o que não se averigua na hipótese dos
autos, dadas as premissas da decisão regional.

Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de
expressão na propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da
veiculação de afirmações sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de
expressão a ponto de atingir a honra pessoal do candidato. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE
RESPOSTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA
LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA JORNALÍSTICA - OFENSA À HONRA
DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO -
RECURSO DESPROVIDO.1. A crítica que viabiliza a concessão
do direito de resposta é aquela que extrapola o limite tolerável
do embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria, difamação
o u d i v u l g a a f i r m a ç ã o , c o n c e i t o o u i m a g e m
sabidamenteinverídicos.2. Hipótese em que as declarações
apontadas como inverídicas e ofensivas não desbordaram dos
limites da informação.3. Recurso conhecido e não provido.
RECURSO ELEITORAL nº06006164720206160073, Acórdão, Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: REPSE - Republicado
Num. 44029075 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

em Sessão, 14/11/2020.

II.v. No caso em tela, é importante ressaltar que foi ajuizada pela coligação
recorrente a Representação nº 0600251-84.2024.6.16.0062 no juízo de primeiro grau, por
suposta propaganda irregular consubstanciada na compra de curtidas artificiais nas redes
sociais do recorrido Vicente Solda, em infração ao art. 57-B, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Embora o MM. Juízo da 62ª Zona Eleitoral de Rebouças tenha reconhecido a
existência de curtidas artificiais em postagem do candidato Vicente Solda, não foram
produzidas provas suficientes para imputar a ele ou ao seu adversário a autoria dessas
ferramentas irregulares, como se infere abaixo:

S E N T E N Ç A

Trata-se de representação movida pela Coligação "Pra Frente Rio
Azul" contra o candidato Vicente Solda, que disputa o cargo de
prefeito no município de Rio Azul, PR, pelo Partido Republicanos,
por suposta propaganda eleitoral irregular nas redes sociais,
especificamente no Facebook, consistente na compra de curtidas
para aumentar artificialmente o engajamento de suas publicações,
com o objetivo manipular a percepção pública sobre a popularidade
do candidato e influenciar, assim, o comportamento dos eleitores.

A petição inicial foi apresentada acompanhada de provas digitais,
como prints de telas e relatórios técnicos. Requereu a retirada
imediata do conteúdo, aplicação de multa ao candidato Vicente
Solda e a suspensão da propaganda irregular.

Concedida a liminar determinando a suspensão imediata do
conteúdo veiculado pelo candidato Vicente Solda no Facebook,
constatou-se que a petição inicial não especificou a URL do
conteúdo exato a ser removido, incluindo apenas o link para o perfil
do candidato, o que inviabilizou a execução imediata da ordem de
suspensão. Intimada, a representante emendou a inicial indicando
a URL específica, cumprindo assim a LGPD, após que a liminar foi
cumprida.

Citado, o representado sustentou que não há provas concretas de
que ele tenha contratado ou promovido a compra de curtidas para
suas postagens no Facebook e que, ao identificar o aumento
repentino de curtidas, prontamente fez uma publicação alertando
seus seguidores sobre o comportamento anômalo e indicando que
tomaria as medidas legais cabíveis. Argumentou ainda que, em
períodos eleitorais, é comum que adversários políticos ou pessoas
com desavenças utilizem táticas maliciosas para prejudicar
candidatos, e processo abre um precedente para qualquer
Num. 44029075 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

adversário político usar táticas semelhantes, de compra artificial de
curtidas por terceiros, para acusar seus concorrentes de forma
iverídica.

O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação favorável à
procedência da representação.

É o relatório. Decido.

A matéria trazida aos autos refere-se à prática de propaganda
eleitoral irregular, por meio da compra de curtidas em rede social,
para impulsionar artificialmente uma postagem.

Nos termos do art. 57-B, §3º, da Lei 9.504/1997, é vedada a
utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais
não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet para
alterar a repercussão de propaganda eleitoral.

As provas apresentadas pela coligação "Pra Frente Rio Azul",
incluindo o relatório técnico da Verifact e os prints de telas,
demonstram de forma clara o aumento anômalo de curtidas nas
postagens do representado, com indícios de que foram executadas
por meio de serviços de terceiros que utilizam "bots" ou perfis
falsos.

As provas apresentadas pela coligação "Pra Frente Rio Azul"
realmente indicam aumento anômalo de curtidas em uma
publicação da página do representado Vicente Solda no Facebook.
No entanto, essas provas não demonstram inequivocamente que
foi Vicente Solda quem comprou as curtidas, que tenha contratado
ou solicitado a compra de curtidas, ou ainda tenha manipulado
diretamente as curtidas de sua postagem.

Um fato que corrobora este raciocínio é que as curtidas apontadas
como artificiais ocorreram em uma única postagem do perfil do
candidato, e não há evidências de que isso tenha ocorrido em
outras postagens. Outro elemento que admito como indicador é
que o titular do perfil realizou postagem de imediato, alertando a
população que detectou as anomalias em sua postagem.

Aquisição de curtidas houve, por alguém, para inflar a publicação
de Vicente Solda. Quanto a isso não há dúvidas. A questão,
contudo, é determinar se a compra foi realizada pelo representado,
o que justificaria a imposição das penalidades solicitadas, incluindo
a retirada do conteúdo e aplicação de multa.

Encerrada a tramitação dos autos, temos que não há provas de
que foi Vicente Solda quem realmente adquiriu artificialmente
curtidas para inflar sua postagem social.

Num. 44029075 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

Neste âmbito, não é razoável condenar um candidato à multa, com
base em indícios tão frágeis, sem provas robustas que confirmem a
prática pelo candidato da compra de curtidas.

Nesse sentido,

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
P O R P R O P A G A N D A E L E I T O R A L I R R E G U L A R .
IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA - PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE QUE SE BASEOU EM
PRAZO CONSTANTE NO PJE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
ERRONÃO GROSSEIRO. PRECEDENTE DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO - MÉRITO. PÁGINA DE CANDIDATOS
NO FACEBOOK. SUPOSTA COMPRA DE INTERAÇÕES
(CURTIDAS). PROVAS INSUFICIENTES. MEROS INDÍCIOS E
SUPOSIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. 1. Recorrente que observou o prazo aberto
automaticamente pelo PJE. Erro não grosseiro, vez que o prazo de
3 (três) dias é o comumente utilizado nos feitos eleitorais, nos
termos do artigo 258 do Código Eleitoral, havendo presunção
deconfiabilidade dos dados fornecidos pelo sistema oficial de
peticionamento eletrônico deste Tribunal. Aplicação do princípio da
boa-fé para conhecer do recurso. Precedente da Corte.2. A
suposta compra de interações (curtidas) para a página dos
Recorridos no Facebook não restou suficientemente comprovada
pelo Recorrente. 3. Não se revela razoável condenar os candidatos
com base apenas em indícios e suposições, realizadas com base
no número de curtidas na página e na eventual insurgência de
alguns usuários, ainda que alguns destes sejam
adversáriospolíticos dos Recorridos. 4.Recurso conhecido e não
p r o v i d o .
( T R E / P R
-
R E C U R S O
E L E I T O R A L
nº06003087520206160084, Acórdão, Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, 15/03/2021)

As provas apresentadas não são suficientes para considerar a
prática de compra de curtidas, conduta que configura propaganda
eleitoral irregular, conforme o art. 57-B, §3º, da Lei 9.504/1997, que
proíbe o uso de impulsionamento de conteúdos por meios não
autorizados pela plataforma de redes sociais.

Assim, isento Vicente Solda de multa.

Contudo, com fundamento no poder de polícia, é de se manter a
suspensão do conteúdo publicado, confirmando a liminar, pois há
indícios óbvios de manipulação de curtidas, ainda que não haja
provas da participação direta do representado na irregularidade.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação
movida pela Coligação "Pra Frente Rio Azul" contra Vicente Solda,
Num. 44029075 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

por falta de provas suficientes para comprovar a alegada
irregularidade na propaganda eleitoral, deixando de aplicar multa
eleitoral.

Neste feito, a coligação recorrente alega que o recorrido imputou,
indevidamente, a autoria dessas curtidas ilegais ao candidato Leandro Jasinski, único
adversário de Vicente Solda ao pleito. O recorrido por sua vez afirma que não houve
acusação específica contra seu adversário direto e ainda que não há, na
publicação, afirmações caluniosas ou difamatórias que justifiquem a concessão do direito
de resposta.

Entendo que assiste razão à recorrente.

Embora não tenha havido menção expressa ao nome de Leandro Jasinski, é
decorrência lógica que as falas do recorrido foram direcionadas a ele, pois se trata de seu
único concorrente à disputa pela Prefeitura de Rio Azul.

Além disso, consoante se vê do resultado da Representação nº 0600251-
84.2024.6.16.0062, não foi possível se estabelecer a autoria das curtidas artificiais, de
forma que o recorrido não poderia imputar ao candidato Leandro a aquisição das curtidas
irregulares, sem qualquer prova nesse sentido.

Ademais, se as declarações tivessem se limitado sobre o questionamento de
sua maturidade ("moleque") ou sua integridade ("administrar com mentira"), até poderia
haver a argumentação de se tratar de crítica ácida, inserida no contexto da liberdade de
expressão.

No entanto, o recorrido foi além, ultrapassando os limites do aceitável,
ofendendo a honra do candidato quando insinuou a prática de crime, imputável ao seu
adversário Leandro ("isso é crime" e "IP já está na mão da Polícia Civil").

Por fim, a remoção voluntária da postagem pelo recorrido Vicente Solda não
tem o condão de excluir o direito de resposta, que se configurou no momento de sua
veiculação contendo ofensa à honra do candidato da coligação recorrente.

Esta Corte Eleitoral já decidiu que a retirada do material impugnado não
afasta a concessão do direito de resposta, conforme se infere do seguinte precedente:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DIREITO DE
RESPOSTA. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS
SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL DE CANDIDATA À REELEIÇÃO
AO CARGO DE PREFEITA. CABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1.1 Trata-se
de recurso eleitoral interposto por José Sloboda, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva,
que julgou procedente o pedido de direito resposta em favor de
Num. 44029075 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

Alcione Lemos, atual Prefeita e pré-candidata à reeleição, a ser
exercido mediante publicação nos perfis do recorrente no
Facebook e no Youtube "Podcast Fala Aí Juca", pelo prazo de 10
dias, em caráter público, sem a restrição de visualização.1.2 Em
21/07/2024, Jose Sloboda, pré-candidato a prefeito de Jaguariaíva,
publicou em seu canal do Youtube "PODCAST FALA AÍ JUCA" e
replicou em sua rede social Facebook, informações sobre a
contratação municipal, consubstanciada na Concorrência nº
15/2022, que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza
no Município de Jaguariaíva, tendo afirmado que o aluguel mensal
de uma caçamba daquela dá para comprar uma caçamba todo
mês. Então, isso é um ABSURDO você gastar o valor do aluguel
em uma coisa que você está pagando o produto", bem como que
"fica pagando quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por
ano... se pode custar R$ 100.000,00 (cem mil reais), 10% do valor
é um ABSURDO.1.3 O recorrente aduziu que a exclusão do
material impugnado é medida suficiente e proporcional ao caso,
descabendo o direito de resposta à recorrida.1.4 A recorrida, por
sua vez, sustentou que o conteúdo inverídico justifica a concessão
do direito de resposta.1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo o direito
de resposta à recorrida.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1
Verificação da publicação de informações inverídicas na internet
em desfavor de candidata.2.2 Possibilidade de concessão do
direito de resposta.III. RAZÕES DE DECIDIR3.1 O direito de
resposta é assegurado pelo art. 5º, inciso V, da Constituição
Federal, sendo regulamentado no âmbito eleitoral pelo art. 58 da
Lei nº 9.504/97, que prevê a reparação em casos de ofensa à
honra ou divulgação de informações sabidamente inverídicas.3.2 O
recorrente publicou, em seu canal do YouTube e em seu perfil do
Facebook, informações inverídicas sobre a gestão municipal
exercida pela então candidata à reeleição.3.3 Embora o
recorrente tenha admitido o erro na informação divulgada e
retirado o material impugnado, deve ser concedido o direito de
resposta à recorrida, eis que demonstrado que Alcione Lemos
foi escolhida como candidata ao cargo de prefeita de
Jaguariaíva em convenção partidária, bem como que o
conteúdo veiculado é manifestamente inverídicoIV.
DISPOSITIVO4.1 Recurso conhecido e desprovido, para manter a
sentença que julgou procedente o pedido de direito de resposta, a
ser exercido mediante publicação nos perfis do recorrente no
Facebook e no Youtube "Podcast Fala Aí Juca", pelo prazo de 10
dias, em caráter público, sem restrição de visualização.Dispositivos
relevantes citadosConstituição Federal: art. 5º, inciso VLei nº
9.504/97: art. 58Jurisprudência relevante citadaTSE. REspe nº
0601623-57.2020.6.00.0000

(TRE/PR Direito de Resposta nº060003646, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em
Num. 44029075 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

Sessão, 02/09/2024.

Portanto, as afirmações do recorrido que imputam à prática de crime pelo
candidato extrapola o limite da liberdade de expressão, tornando ilegal a propaganda
eleitoral, de modo que a concessão de direito de resposta é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, concedendo
o direito de resposta pleiteado, que deverá ser exercido nos termos do art. 32, IV, "d", da
Res. TSE nº 23.608/2019, de forma que a recorrido divulgue a resposta em até 2 (dois)
dias após sua entrega em mídia física e empregar nessa divulgação o mesmo
impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-
C da Lei nº 9.504/1997 e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica,
tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, podendo a juíza ou
o juiz usar dos meios adequados e necessários para garantir visibilidade à resposta de
forma equivalente à ofensa, observando-se, quanto à responsabilidade pela divulgação, o
disposto no art. 30, § 3º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019 ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021).

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600252-69.2024.6.16.0062 -
Rio Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
PRA FRENTE RIO AZUL [MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - RIO AZUL - PR - Advogados do(a)
Num. 44029075 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23

RECORRENTE: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - PR47363, RAFAEL LENNON
CARDOSO - PR95932, PAULO HENRIQUE GONCALVES - PR75707, MAITE FROES
GERCHEVSKI - PR100250, JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR44096 -
RECORRIDO: VICENTE SOLDA - Advogado do(a) RECORRIDO: LUIZ FERNANDO BIUHNA -
PR122018

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029075 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816095954000000042981892
Número do documento: 24091816095954000000042981892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:14:23